Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Os alimentos são fixados com base no juízo de proporcionalidade entre a capacidade de pagamento do alimentante e as necessidades do alimentando, a teor do que estabelece o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. A mudança de um dos fatores dessa equação jurídica, ponderada sob o mesmo critério da proporcionalidade, autoriza a revisão dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Alimentos fixados em percentual do salário do alimentante são automaticamente reduzidos na hipótese de diminuição remuneratória.
IV. Não pode ser acolhida pretensão revisional que resultaria na contribuição inexpressiva do pai para as despesas mensais do filho que padece de grave deficiência e sérios problemas de saúde.
V. Apelação desprovida.